Tribunal: TJBA
Processo: 0501939-49.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501939-49.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PORTADOR DE DOENÇA MENTAL CRÔNICA. NECESSIDADE E URGÊNCIA DE TRATAMENTO CONTÍNUO COM A MEDICAÇÃO INVEGA SUSTENNA. COMPROVAÇÃO POR RELATÓRIOS MÉDICOS. FÁRMACO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE DA PROTEÇÃO À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ E RESP. Nº 1.108.013/RJ (TEMA 128). RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos os autos da REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO Nº 0501939-49.2016.8.05.0141, da Comarca de Jequié, em que figuram como Apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto condutor.